Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição dos requisitórios incontroversos. Reafirma o Agravante a necessidade de suspensão da execução até o desfecho da questão prejudicial externa na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, sob fundamento de que há verossimilhança na alegação de ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes da Lei n. 5.184/2013. Aduz, ainda, excesso de execução com a aplicação da taxa SELIC sobre a soma dos valores com atualização monetária e juros até 8.12.2021, por anatocismo, e defende a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, com base nos princípios da isonomia e separação de poderes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Quanto a alegada prejudicialidade externa, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, de modo que inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. No que tange à incidência da Taxa Selic, a r. decisão agravada foi proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Esta eg. 7a Turma Cível, em Julgado de minha relatoria, decidiu à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. B IS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 ?Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.? (07157165420238070000 ? ac. 1742087 - 7a Turma Cível - Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 23/08/2023) Assim, por ausência do requisito da verossimilhança das alegações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator